Tribunal: TJDFT
Processo: 0731518-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de cobrança. seguro dpvat. produção de prova pericial. requerimento por ambas as partes. honorários periciais. art. 95 do cpc. rateio.
1. O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, a remuneração do assistente técnico deverá ser rateada entre requerente e requerido.
2. Constatada que a dilação probatória, com realização de perícia técnica, foi postulada por ambas as partes, fato este inclusive reconhecido pelo Juízo a quo, é pertinente o rateio dos honorários periciais, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, assim como em observância ao artigo 95, caput, do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.